Tribunal: TJSP
Processo: 1125311-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – POLICIAL MILITAR – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS EFETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE - INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – POLICIAL MILITAR – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS EFETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ADMISSIBILIDADE - INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.